Tribunal: TJSP
Processo: 1012215-82.2017.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1012215-82.2017.8.26.0361/50000
Registro: 2020.0000093611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1012215-82.2017.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes,
em que é embargante SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S.A., é embargado NIRALDO BISPO DA SILVA JÚNIOR
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1012215-82.2017.8.26.0361/50000
VOTO No 36.365
2
COMARCA DE MOGI DAS CRUZES – 1a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S/A
EMBARGADO: NIRALDO BISPO DA SILVA JÚNIOR
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de
omissão, obscuridade ou contradição. Abordagem
modificativa. Etapa de prequestionamento. Embargos
rejeitados.
VOTO No 36.365
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de
fls. 265/266, que, segundo a embargante, reclama suprimento (pontos
de omissão, obscuridade e contradição), suscitando, malferidos,
preceitos dos artigos 5o, LV e 93, IX, da Constituição Federal; e artigo
1.022, do Código de Processo Civil.
In albis, o prazo de resposta recursal (fl. 9).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1012215-82.2017.8.26.0361/50000
VOTO No 36.365
3
FUNDAMENTAÇÃO
Abordagem a questionar limites da convicção
decisória, não há o que suprir em sede de embargos declaratórios,
inexistindo
omissão,
obscuridade
ou
contradição
no
acórdão
embargado, com fundamentos perfeitamente alinhados ao contexto
jurídico da demanda e à prova dos autos.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator